Tribunal: TJMT
Processo: 0003208-44.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003208-44.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 692.851.288-15 (EMBARGADO), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.822.131/0001-03 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):

VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA AO SEGURADO
– ALEGADA OMISSÃO –

NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA AVIADO PELO RÉU APELANTE – APLICABILIDADE DO ART.99, §7o, DO CPC/15 – BENESSE INDEFERIDA – FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO DO APELO, SOB PENA DE DESERÇÃO – ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Tendo o aresto sido omisso em analisar o pedido de gratuidade da justiça manejado no corpo do apelo, deve tal omissão ser sanada.

A declaração pura e simples do interessado, não configura prova inequívoca daquilo que afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

Levantada pelo magistrado singular a dúvida quanto à real situação financeira do recorrente, necessário que junte às suas razões a prova dessa atual condição econômica. Não o fazendo, deve-lhe ser negado o benefício da gratuidade, oportunizando-lhe o recolhimento do preparo em prazo assinalado pelo relator, sob pena de deserção.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A

EMBARGADO(S):

VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Embargos de Declaração opostos por
AXA CORPORATE SOLUTIONS SEGUROS S/A
, contra o aresto de ID. n. 36505455 que,
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
no 3208-44.2016.8.11.0003 (Cód. 820703) ajuizada em aface de
VASNIR MACHADO DE OLIVEIRA

reformou

a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, inverteu o ônus de sucumbência.

Assevera que o aresto seria omisso na medida em que, por ocasião da oferta de c
ontrarrazões de epelação, a embargante teria expressamente disposto sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso face sua deserção.

Alega que o preparo configura um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal no âmbito do processo civil brasileiro, e que a sua inobservância implica num juízo de não conhecimento do recurso.

Aduz que diferentemente do que alega o apelado em seu recurso, a justiça gratuita foi indeferida pela sentença, em decisão devidamente fundamentada de modo que o apelo interposto sequer deveria ter sido conhecido.

Argui que embora o embargado tenha requerido nos autos o benefício da justiça gratuita, não demonstrou os requisitos necessários para a concessão da benesse, não sendo admissível a juntada dos respectivos comprobatórios a destempo.

Defende que, de acordo com o inciso
LXXIV do art.5o
da CF, a comprovação da hipossuficiência declarada é requisito para o deferimento do benefício.

Conclui afirmando que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o benefício de gratuidade da justiça tem efeito
ex nunc
, ou seja, a partir de agora, não retroagindo para alcançar encargos processuais anteriores.

Contrarrazões no ID. n.

44055493.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

Deveras, no ponto apontado pela embargante, o aresto se revela omisso.

Com efeito, s
endo o embargado o reu da ação, requereu os benefícios a gratuidade da justiça por ocasião da oferta de sua contestação, conforme se pode depreender do pedido de ID. n. 31646458 - Pág. 1.

Ocorre que tal requerimento foi indeferido pelo juízo singular apenas por ocasião da sentença.

Logo, a oportunidade de se impugnar tal negativa era no recurso de apelação.

E o réu assim o fez, requerendo do expressamente o deferimento da gratuidade, ainda que fora da melhor técnica jurídica, nos seguintes termos:

“[...]

Ante o acima exposto, requer que Vossas Excelências se dignem em conceder ao Apelante, os benefícios da gratuidade da justiga, nos termos do artigo 98 NCPC, bem como, prover o presenterecurso e por consequência seja a respeitavel sentence ‘a quo’ totalmente reformada nos tópicos retro transcritos, por ser a formamais justa e soberana de se julgar a presente demanda.”
(ID. n. 31646978 - Pág. 5)

Nesse caso, preceitua o §7o do art.99 do CPC/15 que,
“requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e,
se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
.”

E é justamente aqui que o aresto incorreu em omissão.

O rito mais adequado recomendava que a análise do pedido de gratuidade se desse antes do julgamento do mérito do apelo.

Assim, deve haver o conserto do julgado neste ponto.

Neste caso, passo a analisar o pedido de gratuidade.

Consoante os ensinamentos de N
ELSON
N
ERY
J
UNIOR
e R
OSA
M
ARIA DE
A. N
ERY
,
“a declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”.

(
in
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COMENTADO, Ed.
RT
, 16a edição, São Paulo, 2016, p.522).

Assim, segundo a correta lição dos referidos doutrinadores, embora seja bem verdade que
“basta a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária”
, certo é que
“essa alegação constitui presunção
juris tantum
de que o interessado é necessitado”
, já que
“havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegação, pode ser exigida do interessado prova da condição por ele declarada.”
(ob. cit., p. 517)

Portanto, levantada pelo magistrado singular a dúvida quanto à real situação financeira do agravante, necessário que este fizesse juntar às suas razões de recorrer a prova dessa atual condição econômica. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção juris tantum, podendo o julgador a quo investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente e ordenar que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência" (AgRg no AREsp n. 772.654/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 28/3/2016.) 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não preencheu os requisitos para obtenção dos benefícios da justiça gratuita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. ”
(
STJ - AgInt no AREsp 1320909/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO) – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA À EMBARGANTE – DÚVIDA ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE TAL CONDIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE MERAMENTE JURIS TANTUM – POSSIBILIDADE DE DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO CONDUTOR DO FEITO – COMPROVANTES DE RENDIMENTOS A SEREM CARREADOS AO INSTRUMENTO – DOCUMENTOS SONEGADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. - Conquanto baste, em princípio, a simples alegação do interessado para que o juiz possa conceder-lhe o benefício da assistência judiciária, certo é que essa declaração constitui presunção juris tantum de que o interessado é, de fato, hipossuficiente. - Em havendo dúvida fundada quanto à veracidade da alegada situação de pobreza em virtude do alto valor do contrato exequendo, ao fato de o pretendente ao benefício ter ofertado 125 (cento e vinte e cinco) reses em garantia do negócio, bem como à constituição de advogado particular para patrocinar sua causa, incumbe ao interessado apresentar as provas necessárias à verificação de sua incapacidade financeira, em especial comprovantes de rendimentos. Ausente tal comprovação, mantém-se o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita.”
(RAI no 131616/2013, Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, Data do Julgamento 30/04/2014, Data da publicação no DJE 07/05/2014)

No entanto, o apelante embargado não apresentou tal documentação, preferindo a vã retórica.

Com isso, a manutenção do indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita é medida que se impõe.

E como efeito prático da decisão, o embargado deve ser intimado para, no prazo de cinco dias, recolher as custas do preparo sob pena de seu apelo ser considerado deserto.

Forte nessas razões,
acolho em parte os embargos de declaração
para reconhecer a omissão apontada, bem como para indeferir os benefícios da justiça gratuita ao apelante e, por consequência, determinar que este seja intimado para, no prazo de cinco dias, recolha as custas do preparo do seu recurso de apelação, sob pena de deserção.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020